Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-11.2019.8.11.0047
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000083-11.2019.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECK AZEVEDO DA SILVA - CPF: 346.871.901-97 (RECORRENTE), ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA - CPF: 040.626.641-78 (ADVOGADO), THALITA POLIZZELI AZEVEDO - CPF: 046.442.571-92 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DE JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS REFERENTES A NOVE FATURAS – PEDIDO LIMITADO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO REFERENTE ÀS FATURAS DE JANEIRO/2019 E FEVEREIRO/2019 – APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÃO SOMENTE DE FEVEREIRO/2019 – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando apenas em sede de embargos se colaciona documento que deveria ter instruído a inicial.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende as partes promoventes, ora Embargantes, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso interposto para determinar a restituição do valor de R$ 621,90 (seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos), já dobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com o fundamento de que embora a promovente tenha alegado que faz jus a repetição do indébito em dobro referente às faturas dos meses de janeiro/2019 e fevereiro/2019, somente houve a juntada do comprovante de pagamento referente à fatura do mês de fevereiro/2019.

Alegou que o voto e o acórdão possuem erro material, posto que constate afirmação de que os Embargantes juntaram apenas o comprovante de pagamento de fatura referente ao mês de fevereiro/2019, argumentando que na inicial foram juntados dois comprovantes de pagamentos de faturas, sendo um comprovante extraído de casa lotérica e outro extrato do aplicativo da empresa, bem como que no decorrer dos atos foram juntados diversos outros comprovantes de pagamento de cobranças indevidas.

Requereu o acolhimento dos embargos para retificar o erro material consistente na afirmação de que houve somente a comprovação de pagamento de uma fatura, já que há comprovação de pagamento de 09 (nove) faturas de cobranças indevidas, de modo que deve ser determinada a repetição de indébito correspondente a todas as faturas cujo pagamento foi comprovado no processo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Inicialmente, destaco que houve pedido na inicial de declaração de inexigibilidade dos débitos e de restituição em dobro tão somente das faturas dos meses de janeiro/2019 e fevereiro/2019, não sendo cabível o pedido constante nos embargos de declaração referente à repetição em dobro de 09 (nove) faturas. Ainda que tenha havido a apresentação de outros comprovantes de pagamentos no curo dos autos, é necessário esclarecer que o provimento judicial se limita aos pedidos constantes na inicial.

O voto e acordão determinaram a restituição em dobro da fatura de fevereiro/2019, restando fundamentado que embora os promoventes tenham alegado que fazem jus a repetição do indébito, em dobro, do valor de R$ 411,88 (quatrocentos e onze reais e oitenta e oito centavos), referente às faturas dos meses de janeiro/2019 e fevereiro/2019, somente houve a juntada do comprovante de pagamento referente à fatura do mês de fevereiro/2019, no valor de R$ 310,95 (trezentos e dez reais e noventa e cinco centavos), conforme trecho do voto que cito:

Compulsando os autos, vê-se que em houve solicitação de mudança do plano “Vivo Família 30GB” para o “Vivo Controle 4G+”, porém, indevidamente a Recorrida manteve os Recorrentes em um plano que não mais desejavam, vez que já haviam realizado diversos pedido de troca de plano, incidindo em falha na prestação de serviço ante as cobranças indevidas.

Na inicial, alegam que fazem
jus
a repetição do indébito, em dobro, do valor de R$ 411,88 (quatrocentos e onze reais e oitenta e oito centavos), referente as faturas dos meses de janeiro/2019 e fevereiro/2019, cujo pagamento fora realizado.

Ocorre que somente houve a juntada do comprovante de pagamento referente a fatura do mês de fevereiro/2019, no valor de R$ 310,95 (trezentos e dez reais e noventa e cinco centavos), conforme Id. 52245800.

Ante a falha na prestação do serviço proveniente das cobranças indevidas, tendo o consumidor comprovado que realizou o pagamento da fatura de janeiro/2019, de rigor o provimento do recurso para determinar a restituição, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Procedendo nova análise dos documentos que acompanham a inicial, verifica-se que inexiste o alegado erro material, posto que, de fato, somente houve a juntada do comprovante de pagamento referente ao mês de fevereiro/2019, não servindo o
print
do aplicativo mencionado pelos promoventes para comprovar o efetivo pagamento da fatura de janeiro/2019, já que não houve a juntada do comprovante.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo o alegado erro material, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de erro material no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021